Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717728-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA CONCEICAO CORREIA DA SILVA AGRAVADO: ADEMAR FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEUSA CONCEICAO CORREIA DA SILVA em relação à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por ADEMAR FERREIRA DA SILVA nos seguintes termos: “Inicialmente, anote-se no sistema a gratuidade deferida a parte executada, conforme determinado ao id. 25161718. Ademais, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Contudo, há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora observará a teoria do mínimo existencial de forma que não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFERIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ também possui orientação no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser formado com as peças essenciais à compreensão da controvérsia, além das qualificadas como obrigatórias pela norma processual (art. 525 do CPC). 2. Contudo, a alteração do entendimento da instância ordinária quanto à necessidade da documentação não trasladada mostra-se inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. No mais, o propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2o do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. 5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 6. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7. 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018) Na mesma linha, confira-se o entendimento recente deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1224947, 07188685220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifico que não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, que a executada, comodamente, permaneceu inerte, calada, não indicou bens ou fez proposta de acordo, de modo que restaram infrutíferas todos as tentativas de satisfação da dívida. Por outro lado, consta nos autos extrato anual da remuneração da devedora (id. 27909395), que comprova que a executada compõe a Secretaria de Estado de Saúde e percebe renda mensal líquida superior a R$ 14.000,00, o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença. Ademais, da análise da declaração de renda da executada, verifico que a devedora não declara possuir nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda. Assim sendo, com o intuito de dar efetividade à execução, entendo que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, haja vista que a penhora de percentual do salário da devedora não afetará o seu mínimo existencial, uma vez que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial da executada, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a penhora deverá recair sobre 10% dos rendimentos líquidos mensais da devedora e não sobre 30%, como requerido pela exequente, até satisfação integral da dívida. Portanto, DEFIRO o pedido de penhora sobre 10% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, recebidos pela executada” (ID 26148333). A agravante alega, em síntese, que, "tendo em vista que as quantias a serem penhoradas tratam-se de valores absolutamente impenhoráveis, a penhora deve ser desconstituída”. E pede: “Diante de todo o exposto Requer com acatamento e respeito: 1. A manutenção da justiça gratuita à agravante, 2. O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de suspender e/ou determinar a liberação de valores eventualmente constritos do bloqueio dos proventos de natureza salarial, conforme demonstrado alhures, 3. A intimação do agravado para se manifestar, querendo, 4. A anulação da decisão agravada, para fins de determinar a impossibilidade de retenção dos proventos da agravante, ante a impenhorabilidade destes”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais (art. 1.015, parágrafo único do CPC - decisão proferida em cumprimento de sentença). Conforme relatado, objeto do agravo é "suspender e/ou determinar a liberação de valores eventualmente constritos do bloqueio dos proventos de natureza salarial”. Verifica-se que o agravado, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à obrigação principal e quantia referente a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 8.054,97 (ID 35210288 dos autos de origem n. o 0707567-18.2018.8.07.0009). Para satisfação do débito, deferido pelo juízo de origem descontos de "10% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, recebidos pela executada". De se ver que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . O Col. Superior Tribunal de Justiça tem definido possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, quando ii) valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC/2015). 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1836544/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020); “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. VERBAS ALIMENTARES. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na espécie, os autos cuidam de cumprimento de sentença em ação de execução de título extrajudicial que tramita há 20 anos, não se tratando de cobrança de caráter alimentar, sendo que a conta bancária em que se deu o bloqueio judicial recebe apenas valores de caráter alimentício, que não apresenta sobras e que se destina ao custeio de pessoa idosa de mais de 80 anos de idade, sem notícia de hipótese excepcional que permita a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatória para alterar as conclusões do aresto recorrido e passar a adotar as alegações da parte recorrente no sentido de ausência de provas no tocante ao objetivo da conta bancária, à existência de sobras penhoráveis, à necessidade da parte recorrente do valor integral por ela recebido para seu sustento; ao depósito de pensão da filha curatelada na conta da mãe ora recorrida. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1851594/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020); “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). Como dito, cumprimento de sentença em que o agravado visa receber valor correspondente à obrigação principal e quantia referente a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 8.054,97 (ID 35210288 dos autos de origem n. o 0707567-18.2018.8.07.0009). Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravante que aufere renda líquida de R$ 14.351,74 (ID 26148332). Já no que se refere a honorários advocatícios, embora o tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial” (STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido” (STJ. AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. 'Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.' (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (STJ. AgInt no AREsp 1073544/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018). Note-se que a questão já foi inclusive objeto de apreciação pela Corte Especial do STJ, que reafirmou a sua jurisprudência a respeito da possibilidade de penhora para pagamento de honorários advocatícios: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. Agravo regimental não provido” (STJ. EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). Tal não significa desconsiderar o que decidido no REsp 1.815.055, pelo qual a Corte Especial, por apertado quórum de 7 votos a 6, distinguiu entre “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, definindo que estas se restringem a alimentos que tenham vínculo familiar. Todavia, em referido julgado, bem observado pelo Ministro Luís Felipe Salomão que o voto vencedor fere a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, que define que "os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar”. De se ver que o § 2o do art. 833, CPC, dispõe que "o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem”, não tendo o legislador feito distinção entre “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”. Assim, sem questionar a importância do referido julgado da Corte Especial do STJ, o mesmo não tem efeito vinculante, não tendo sido julgado pelo rito dos recursos repetitivos; por isto que, por ora, mantenho posicionamento (sem prejuízo de revê-lo, se o caso) no sentido de que honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, e, por isto, possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. A esse respeito, já decidiu esta e. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1293653, 0723869-81.2020.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020 data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1289960, 07248069120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaca-se, contudo, que esse entendimento não pode ser aplicado de forma simplista e abstrata, desprezando as circunstâncias do caso em exame; indispensável a necessidade de avaliar o impacto da penhora sobre os rendimentos brutos da parte devedora para que não haja grave comprometimento da sua subsistência básica e do seu núcleo essencial. Uma vez reconhecida a possibilidade de incidência de penhora no rendimento bruto da agravada (rendimento líquido de R$ 14.351,74 - ID 26148332) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 8.054,97 - ID 35210288 dos autos de origem), tem-se que razoável o que já definido na origem: penhora de "10% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, recebidos pela executada". Por oportuno: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. ART. 833, § 2o, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV, do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. 2. Não obstante o disposto, o § 2o do art. 833 do CPC excepciona tal impenhorabilidade ao expressamente autorizar a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, prevalecendo o entendimento do C. STJ no sentido de, reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, viabilizar a constrição de valores de natureza salarial. 3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à remuneração do advogado, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos a disposição do exequente, com fulcro no art. 833, § 2o, do CPC. 4. Deve ser realizada a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da verba remuneratória, o que é usualmente admitido por não representar parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor, notadamente quando o devedor não demonstra o excesso desse percentual. 5. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1180254, 07057856620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o reclamado efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 5 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora